Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751874-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PEDRO HENRIQUE DINIZ MARTINS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DE BRASILIA – BRB (réu) contra sentença, proferida em 25/3/2025, pela qual julgados procedentes os pedidos de PEDRO HENRIQUE DINIZ (autor), em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o ora apelante, determinado que o Banco se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora para pagamentos de dívidas relativas às Cédulas de Crédito 0165041188, 01655885793, 0166520683 e 1700147835 (ID722272612). Pelo PJE, BANCO DE BRASILIA – BRB registrou ciência da sentença em 28/3/2025, com prazo até 24/4/2025 para manifestação. Em 24/4/2025, o réu interpôs recurso de apelação com comprovante de pagamento de preparo datado de 25/2/2025 (ID72272615). Em 25/4/2025, um dia após o prazo final para apresentação do comprovante de pagamento de preparo junto com a guia, BANCO DE BRASILIA – BRB aduziu que “o comprovante juntado em anexo à apelação é equivocado, tendo em vista que não faz referência ao presente feito. (...) o pagamento foi tempestivo, todavia, quando da juntada aos autos, houve uma confusão, tendo sido juntado comprovante de outro processo.” e requereu “o recebimento da apelação, com seu regular processamento e remessa dos autos ao Tribunal” (ID72272616). Juntou então guia de recolhimento de preparo datada de 24/4/2025 (ID72272617), a qual não esclarece se o mencionado recolhimento se refere ao recurso interposto por BRB em 24/4/2025. Nas contrarrazões, PEDRO HENRIQUE DINIZ MARTINS pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. Pediu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios (ID72272620). Intimado o BRB a se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões (ID72487582), o réu aduziu “o recolhimento dentro do prazo assinalado, inexistindo qualquer prejuízo ou má-fé. Ainda que eventualmente se entenda pela intempestividade do pagamento ou insuficiência de valor, requer-se a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4o c/c art. 282, §2o)” (ID72842041). Nesse contexto, e tendo em vista que a apresentação do comprovante de pagamento do preparo após a decurso do prazo do art. 1.007, §4o, CPC, enseja a deserção do recurso, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais – COGEC para informar se o preparo da presente apelação foi recolhido em 24/4/2025. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora